Tribunal: TJBA
Processo: 8084104-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084104-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON CAVALCANTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO Á GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEI
ÇÃO
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA
INFERIO
R
À
MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Cabia a empresa apelada comprovar as suas alegações, ou seja, demonstrar, por meio de documentos, que a parte apelante possui meios de arcar com as despesas do processo.

2. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

3. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios aplicados com base na taxa médica de mercado, não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

4. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.
Preliminar rejeitada
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
,
em que figuram, como apelante
,
W
ASHINGTON CAVALCANTE DOS SANTOS
, e,
como apelado,

B
ANCO
RCI B
RASIL
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator.